Tribunal: TJMT
Processo: 23000-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado n.o 8023000-43.2019.811.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT,
mantenedora da UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO
Recorrida: GABRIELLE MOCKER DA SILVA CAMPOS
Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/06/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a consumidora GABRIELLE
MOCKER DA SILVA CAMPOS postula pela desconstituição de débitos e
indenização por danos morais ao argumento de que: a) que é estudante de
medicina na instituição de ensino Recorrente; b) que é beneficiária do
programa de Financiamento Estudantil - FIES, a qual custeia 75%
(setenta e cinco por cento) do valor da semestralidade, arcando, às
próprias expensas, com os 25% (vinte e cinco por cento) remanescentes;
c) que desde o início do curso sempre honrou com o pactuado, realizando,
semestralmente, o aditamento do FIES para o custeio dos 75% (setenta e
cinco por cento) das mensalidades, além de ter quitado rigorosamente as
prestações mensais referentes aos 25% (vinte e cinco por cento)
remanescentes; d) que teve negada a sua rematrícula para o semestre de
1/2019, sob o fundamento de que existiam débitos pendentes a título de
mensalidade, referentes à semestralidade 2/2016, a despeito dos
periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil e quitação do saldo
remanescente com recursos próprios.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os
pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código
de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da
presente ação para:
DETERMINAR o cancelamento dos débitos discutidos na
presente demanda a título de ajuste de mensalidade.
CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de
danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE
desta decisão e juros legais a contar da citação.
CONDENAR a Reclamada a apresentar semestralmente a
planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de
semestralidade.
CONFIRMO a liminar de evento 6.”

Inconformada, a empresa Recorrente INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora da UNIVAG -
CENTRO UNIVERSITÁRIO interpôs o recurso inominado ora em análise,
postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do
dia 09/06/2020, sendo que a d. relatora votou no sentido de negar
provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença
proferida na origem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o
voto da eminente Relatora.

De início, impõe-se esclarecer que tramitam perante os
Juizados Especiais, corriqueiramente, 02 (dois) tipos de ações envolvendo
o contrato do FIES.

Com efeito, existem aquelas ações em que a parte
demandante afirma ter sido vítima de prática abusiva, em razão da
instituição de ensino ter concedido desconto de caráter geral de 25% (vinte
e cinco por cento) para todos os estudantes, exceto aos beneficiários do
programa FIES. Nessas ações, discute-se a legitimidade dessa distinção
entre alunos que pagam as mensalidades às próprias expensas e dos
beneficiários do FIES, sendo requerido, por via oblíqua, pela revisão do
contrato de financiamento estudantil, mediante a declaração da
ilegalidade desse valor pago, em tese, a maior pelo FIES, na razão de 25%
(vinte e cinco por cento), e pela devolução dessa quantia, em dobro,
diretamente ao aluno/discente. Neste tipo de ação, esta E. Turma
Recursal tem entendido que há interesse do FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e, consequentemente, da incompetência
dos Juizados Especiais Estaduais, notadamente ante o disposto no art.
4.o, §§ 4.o e 5.o, II, da Lei 10.260/2001.

De outro lado, há também as ações em que a parte
demandante afirma ter sido surpreendida com a negativa de rematrícula
(geralmente no ano de 2019), em razão da existência de saldo
remanescente em aberto (geralmente de 2016), a despeito de ser
beneficiária do FIES em 100% (cem por cento) do valor da semestralidade.
Nestes casos, a IES afirma que em razão de uma “trava” imposta pelo 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

FNDE, o valor repassado pelo FIES não fora suficiente para quitar o valor
da semestralidade, de modo que compete ao aluno adimplir com o saldo
remanescente, consoante previsão contratual. Em resumo, analisa-se a
transparência no ato de aditamento das semestralidades e o respeito ao
direito à informação, isto é, se constou expressamente dos termos aditivos
o valor da semestralidade, o valor pago pelo FIES e o saldo remanescente
a ser pago com recursos próprios.

Nesta segunda modalidade de ação, esta E. Turma Recursal
tem entendido que a cobrança somente é legítima se a IES fez constar no
termo aditivo, expressamente, de forma clara e estreme de dúvidas, qual
o valor a ser pago pelo aluno com recursos próprios. Do contrário, a dívida
é declarada ilegal.

Tecidos esses esclarecimentos, impõe-se consignar que o
caso concreto se enquadra nesta segunda hipótese - negativa de
rematrícula em 2019 pela existência de suposto saldo remanescente de
2016 -, com apenas uma peculiaridade que a difere das corriqueiras ações
já julgadas em diversas oportunidades por esta E. Turma Recursal.

É que, no caso, a aluna não é beneficiária de bolsa integral,
isto é, o FIES não cobre 100% (cem por cento), mas sim o valor
correspondente à 75% (setenta e cinco por cento) do valor da
semestralidade. Os 25% (vinte e cinco por cento) remanescentes são pagos
com recursos próprios. Nada obstante, o raciocínio para o deslinde da
causa é o mesmo.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Como cediço, o FIES fora instituído por meio da Lei n.o
10.260/2001, de modo a objetivar o financiamento dos encargos
educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.

Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da Educação
passou a promover alterações no Fundo de Financiamento, com objetivo
de reprimir os gastos com o programa, limitando o número de concessão
de bolsas e fixando o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%
(quatro vírgula cinco por cento), ampliado posteriormente para 6,41% (seis
vírgula quarenta e um por cento). Consequentemente, para as instituições
de ensino que ajustaram a semestralidade em valor à maior que o
percentual estipulado para cobertura do financiamento, passou a ser
devido à cobrança do excedente pelo acadêmico.

O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova
sistemática do financiamento estudantil adotaram travas financeiras,
fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o
primeiro semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres
posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a ser
repassado para a instituição de ensino.

Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar os
contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado
entre a beneficiária e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido,
consoante cláusula quinta, parágrafo único.

Ademais, impende ressaltar que a instituições de ensino
realmente não estão limitadas a reajustar as semestralidades no
percentual do teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está condicionada
a prestar os serviços educacionais, independente do recebimento integral
dos valores praticados a título de mensalidade.

Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da
modalidade de financiamento 100% (cem por cento) dos recursos do FIES,
devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da semestralidade
e o teto disponibilizado para o financiamento, consoante anuído no pacto
firmado entre as partes.

É importante destacar que conforme as novas regras
estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a realizar os
aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o MEC
comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por
cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para corroborar com
os acadêmicos no processo de transição de parâmetros adotados pelo MEC
e FNDE.

Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4o, da
Lei 10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São passíveis de
financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas
instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo
Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer
valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”. Por meio do
art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao MEC a incumbência de regular
as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem
financiados, vejamos: “O agente operador poderá estabelecer valores
máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do
.

Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério da
Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do
financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em vista
que, a despeito da finalidade do programa de financiamento, não é
contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino
privada.

Contudo, diante da especificidade do caso, os documentos
carreados junto à contestação – ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO -, devidamente anuído pela acadêmica,
possuem informações que levam a crer que o desconto concedido pela
instituição de ensino se enquadraria no valor disponibilizado pelo
financiamento estudantil, vejamos:
8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: Fragmento de aditamento - Evento 1.10

Nota-se que dentro da descrição possui um campo
específico para o lançamento do saldo que deve ser adimplido pela
acadêmica por meio de recursos próprios.

No caso concreto, restou pactuado que o valor cobrado com
recursos próprios seria apenas e tão somente o montante de R$ 10.745,93
(dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), o
que, conforme já esclarecido, correspondia à 25% (vinte e cinco por cento)
do valor da semestralidade consignada no aditamento, com desconto,
sendo que os outros 75% (setenta e cinco por cento) eram quitados por
meio do financiamento estudantil.

As provas dos autos revelam que o montante consignado no
campo “recursos próprios”, fora devidamente quitado pela
aluna/Recorrida, consoante extrato financeiro colacionado aos autos.
9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No entanto, a despeito da quitação integral do valor
consignado no aditamento, a IES negou a rematrícula da Recorrida em
2019, alegando a existência de saldo em aberto, no montante de R$
8.659,50 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
centavos), o que não se encontra em consonância com o princípio da boa-
fé contratual, que deve presidir toda e qualquer relação jurídica.

Destarte, a instituição de ensino não agiu com zelo no
lançamento dos valores junto ao SisFies, de modo que é indevida a
cobrança da acadêmica que anuiu com o aditamento que especificava que
o montante a ser pago com recursos próprios era de apenas R$ 10.745,93
(dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos).

A atitude da instituição de ensino obstou a Recorrida de
realizar a matrícula no semestre 2019/01, que só se tornou possível por
meio de concessão de liminar (Evento 06), de modo que resta cristalino o
abalo moral que a Recorrida sofreu, porquanto se viu impedida de realizar
matrícula e consequentemente cursar o semestre, em razão de dívida não
discriminada no Aditamento semestral.

Por fim, o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00
(seis mil reais) não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem
como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho
o posicionamento adotado pela douta Relatora.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - 1.a VOGAL 10

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA